Tribunal: STF
Processo: MS 38065
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de exclusão de pauta de julgamento virtual e de inclusão em pauta de julgamento telepresencial. Resolução STF nº 642/2019. Indeferimento.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF nº 85.366/2021 (evento 28).
    A parte agravante, por meio da petição em epígrafe, requer “a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual do Tribunal Pleno do STF (período de 03/09/2021 a 13/09/2021) na qual se encontra pautado o presente processo, e inclusão em pauta de julgamento telepresencial, para realização de sustentação oral”.
    Decido.
    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou Plenário desta Suprema Corte. Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido tal pedido ao exame do Relator.
    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, as peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.
    Além disso, ressalto a possibilidade de o advogado habilitado nos autos, na hipótese de sustentação oral autorizada no regimento interno, “encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”, nos termos do art. 5º-A, Resolução nº 642/2019.
    Ademais, na dicção do § 2º do art. 5º-A do referido ato normativo, “as sustentações orais por meio eletrônico serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e ficarão disponíveis no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento”.
    Nesse espectro, “a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso” (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).
    No caso, não há razão que justifique a exclusão do agravo interno da sistemática de julgamento virtual, porque, conforme já afirmado, nesta via se disponibiliza integral possibilidade de realização de sustentação oral.
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado por meio da Petição STF nº 85.366/2021.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora